Tribunal: TJMT
Processo: 8012196-06.2016.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOEL PIZANI - CPF: 415.662.201-06 (RECORRENTE), RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO - CPF: 019.623.851-08 (ADVOGADO), PLINIO PELLENZ JUNIOR - CPF: 929.496.302-00 (ADVOGADO), F M C CENTER CAR LTDA - CNPJ: 70.487.921/0001-06 (RECORRIDO), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

8012196-06.2016.8.11.0006

Data do Julgamento:

26/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

F M C CENTER CAR LTDA

Recorrido(s):

NOEL PIZANI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO EM BOMBA DE COMBUSTÍVEL. DANO CAUSADO POR AGENTE EXTERNO (AREIA). LAUDO TÉCNICO E FOTOGRAFIAS. VÍCIO NÃO COBERTO PELA GARANTIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela F M C CENTER CAR LTDA contra a sentença que julgou procedentes os pedidos inicias para condená-la
(i)
ao pagamento de R$1.038,73 a título de danos materiais e
(ii)
ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

2.
Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita as preliminares de incompetência em razão da complexidade da causa, ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário. No mérito, alegou que o defeito apresentado na bomba de combustível do veículo VW Saveiro 2015/2016 foi ocasionado por agente externo de acordo com o laudo técnico e fotografias, o que afasta o reparo ou substituição da peça pela garantia do veículo.

3.
Rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade da causa, porquanto não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão.

4.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto “
A concessionária (fornecedora), o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção do automóvel possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, ante a responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo
” (AgInt no AREsp n. 1495793/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 2/12/2019, DJe 5/12/2019)

5.
Rejeita-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, porquanto
“
'a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório
' (
REsp 1145146/RS
, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção
, julgado em 09/12/2009)" (
REsp 1119969/RJ
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma
, julgado em 15/08/2013, DJe 15/10/2013)”
(
AgInt no AgInt no REsp n. 1813818/MG
, rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 28/9/2021, DJe 8/10/2021)

6.
A bomba de combustível é um componente essencial do sistema de alimentação do veículo, responsável por bombear o combustível do tanque para o motor. Ela é projetada para funcionar em condições normais de utilização, onde apenas combustível limpo e devidamente filtrado é bombeado. Qualquer contaminação no combustível, como a presença de partículas sólidas, pode prejudicar o desempenho e a vida útil da bomba.

7.
A presença de areia (agente externo) no filtro da bomba de combustível indica que partículas sólidas foram introduzidas no sistema de abastecimento. Essas partículas podem danificar a bomba, causando desgaste prematuro ou obstruções que reduzem o fluxo de combustível. Quando a bomba é forçada a trabalhar em condições adversas, como o bombeamento de combustível contaminado com areia, ela pode falhar prematuramente.

8.
Nesse ponto, é importante mencionar que a garantia de um veículo geralmente cobre defeitos de fabricação e montagem, não cobrindo danos causados por agentes externos, uso inadequado ou falta de manutenção adequada. A presença de areia no filtro da bomba de combustível é um indicativo de uma contaminação externa, o que sugere que algum agente externo, possivelmente no ambiente onde o veículo foi operado ou durante o abastecimento, causou essa contaminação.

9.
O conjunto probatório apresentado pela reclamada, ora Recorrente, precipuamente o laudo técnico da garantia e as fotografias da bomba de combustível, atesta a presença de areia no filtro da bomba de combustível possivelmente resultado de uma contaminação externa, não sendo uma falha de fabricação ou um defeito coberto pela garantia.

10.
Nesse caso, não se mostra ilegal ou abusiva a conduta da fabricante do veículo, ao negar a troca ou conserto da bomba de combustível, quando o defeito desta foi causado por agentes externos, como a entrada de areia no sistema de abastecimento, e não por um defeito intrínseco do componente que apresentou defeito.

O manual da garantia do veículo
sub judice
, dispõe que “
Só existirá uma negativa se o reparo informado no Sistema direto de informação de serviço (DISS)/ Solicitação de garantia (SG) não for passível de atendimento, isto é
, se identificado que o reparo efetuado não procede, não for executado conforme orientações do ELSAPRO (Eletronic Service Informativo System – Sistema eletrônico de informação de serviços)
ou for causado por agente externo
.
” (cf. página 45 do referido manual – Id. 169309942)

11.
Sem a
prova

mínima
indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral ou material indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

12.
A Norma de Proteção ao
Consumidor
, no tocante à inversão do
ônus
da
prova
, não dispensa o
consumidor
da produção de
prova
indiciária
mínima
quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do
Consumidor
.

13.
A realização de perícia judicial, além de fugir da competência dos Juizados Especiais, não se mostra viável no caso concreto, visto que o conjunto danificado foi substituído por peças novas.

14.
O conjunto probatório apresentado pela reclamada, ora Recorrente, colabora com a versão de que os danos na bomba de combustível foram causados por agente externo, não havendo em que se falar em defeito de fábrica à albergar que o reparo dos danos causados pelo consumidor sejam cobertos pela garantia.

15.
Inexistindo qualquer ato ilícito perpetrado pela parte reclamada, ora Recorrente, não há que se falar em reparação por danos materiais ou morais, impondo-se a improcedência da pretensão inicial.

16.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos constantes na petição inicial.

17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela F M C CENTER CAR LTDA contra a sentença que julgou procedentes os pedidos inicias para condená-la (i) ao pagamento de R$1.038,73 a título de danos materiais e (ii) ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita as preliminares de incompetência em razão da complexidade da causa, ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário. No mérito, alegou que o defeito apresentado na bomba de combustível do veículo VW Saveiro 2015/2016 foi ocasionado por agente externo de acordo com o laudo técnico e fotografias, o que afasta o reparo ou substituição da peça pela garantia do veículo.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade da causa, porquanto não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto “
A concessionária (fornecedora), o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção do automóvel possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, ante a responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo
” (AgInt no AREsp n. 1495793/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 2/12/2019, DJe 5/12/2019)

Rejeita-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, porquanto
“
'a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório
' (
REsp 1145146/RS
, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção
, julgado em 09/12/2009)" (
REsp 1119969/RJ
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma
, julgado em 15/08/2013, DJe 15/10/2013)”
(
AgInt no AgInt no REsp n. 1813818/MG
, rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 28/9/2021, DJe 8/10/2021)

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

A bomba de combustível é um componente essencial do sistema de alimentação do veículo, responsável por bombear o combustível do tanque para o motor. Ela é projetada para funcionar em condições normais de utilização, onde apenas combustível limpo e devidamente filtrado é bombeado. Qualquer contaminação no combustível, como a presença de partículas sólidas, pode prejudicar o desempenho e a vida útil da bomba.

A presença de areia (agente externo) no filtro da bomba de combustível indica que partículas sólidas foram introduzidas no sistema de abastecimento. Essas partículas podem danificar a bomba, causando desgaste prematuro ou obstruções que reduzem o fluxo de combustível. Quando a bomba é forçada a trabalhar em condições adversas, como o bombeamento de combustível contaminado com areia, ela pode falhar prematuramente.

Nesse ponto, é importante mencionar que a garantia de um veículo geralmente cobre defeitos de fabricação e montagem, não cobrindo danos causados por agentes externos, uso inadequado ou falta de manutenção adequada. A presença de areia no filtro da bomba de combustível é um indicativo de uma contaminação externa, o que sugere que algum agente externo, possivelmente no ambiente onde o veículo foi operado ou durante o abastecimento, causou essa contaminação.

O conjunto probatório apresentado pela reclamada, ora Recorrente, precipuamente o laudo técnico da garantia e as fotografias da bomba de combustível, atesta a presença de areia no filtro da bomba de combustível possivelmente resultado de uma contaminação externa, não sendo uma falha de fabricação ou um defeito coberto pela garantia.

Fotos da bomba de combustível (Id. 169309941):

Conclusão do laudo técnico emitido pela fabricante do veículo (Id. 169309940):

“
Bom dia, tecnicamente proceda com a substituição da bomba de combustivel porem, NÃO coberto em garantia, pelas imagens enviadas a grande indicios de agente externo no filtro da bomba de combustivel fazendo com que a mesma venha a trabalhar forçada ocasionando a falha mencionada pelo cliente
”

Nesse caso, não se mostra ilegal ou abusiva a conduta da fabricante do veículo, ao negar a troca ou conserto da bomba de combustível, quando o defeito desta foi causado por agentes externos, como a entrada de areia no sistema de abastecimento, e não por um defeito intrínseco do componente que apresentou defeito.

O manual da garantia do veículo
sub judice
, dispõe que “
Só existirá uma negativa se o reparo informado no Sistema direto de informação de serviço (DISS)/ Solicitação de garantia (SG) não for passível de atendimento, isto é
, se identificado que o reparo efetuado não procede, não for executado conforme orientações do ELSAPRO (Eletronic Service Informativo System – Sistema eletrônico de informação de serviços)
ou for causado por agente externo
.
” (cf. página 45 do referido manual – Id. 169309942)

Sem a
prova

mínima
indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral ou material indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao
Consumidor
, no tocante à inversão do
ônus
da
prova
, não dispensa o
consumidor
da produção de
prova
indiciária
mínima
quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do
Consumidor
.

A realização de perícia judicial, além de fugir da competência dos Juizados Especiais, não se mostra viável no caso concreto, visto que o conjunto danificado foi substituído por peças novas.

O conjunto probatório apresentado pela reclamada, ora Recorrente, colabora com a versão de que os danos na bomba de combustível foram causados por agente externo, não havendo em que se falar em defeito de fábrica à albergar que o reparo dos danos causados pelo consumidor sejam cobertos pela garantia.

Inexistindo qualquer ato ilícito perpetrado pela parte reclamada, ora Recorrente, não há que se falar em reparação por danos materiais ou morais, impondo-se a improcedência da pretensão inicial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
F M C CENTER CAR LTDA,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023